Tribunal: TJDFT
Processo: 0727205-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727205-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAPO VEICULOS LTDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KAPO VEÍCULOS LTDA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 17a Vara Cível de Brasília, Dra. Bruna de Abreu Farber, que, nos autos de ação cominatória ajuizada em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para "determinar que a parte ré indisponibilize o perfil denominado “kapofurada” na rede social “Instagram” [...] e forneça os dados cadastrais e pessoais do(s) administrador(es) da página, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”, indeferindo o pleito liminar visando impor à parte ré obstar "que o mesmo usuário não identificado crie novas páginas similares com o intuito de difamar, caluniar e causar discurso de ódio contra a requerente e seus prepostos”. Em suas razões recursais (ID 61066941), o autor agravante informa, em síntese, a superveniente criação de novo perfil ofensivo contendo ameaça de novos perfis de igual conteúdo. Argumenta, assim, que “A decisão de concessão do pedido de tutela de urgência será infrutífera se o usuário não identificado não for impedido de criar novas páginas similares com o intuito de difamar, caluniar e causar discurso de ódio contra a requerente e seus prepostos”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado à ré agravada impedir que “o mesmo usuário não identificado crie novas páginas similares com o intuito de difamar, caluniar e causar discurso de ódio contra a agravante e seus prepostos”. Preparo recolhido (IDs 61070290 e 61070291). É o breve relatório. DECIDO. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que houve a integral retratação da decisão pelo d. Juízo “a quo”, na parte em que agravada, abarcando todos os pontos de inconformismo questionados nas razões recursais. Quando a decisão agravada é reconsiderada na instância de origem, há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, pois obtido pelo recorrente o provimento da medida postulada. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1193530, 07040708620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INFORMAÇÕES - RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA DE INSTRUMENTO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. 1. Consoante reiterada jurisprudência pátria, informando o Juízo que reconsiderou a decisão agravada de instrumento, julga-se prejudicado o recurso, por perda de objeto. Precedentes. 2. Agravo no Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 394338, 20090020141483AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2009, publicado no DJE: 27/11/2009. Pág.: 226) Com efeito, verificada a superveniente retratação da decisão impugnada, não mais há motivo para haver manifestação desta instância recursal no presente agravo que, por consequência, perdeu o objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. P.I. Brasília/DF, 08 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator